Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação Cível - Fornecimento pelo DF de medicamento (Rituximabe) registrado na ANVISA – Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União. Dever do Estado. Presença dos requisitos estabelecidos no REsp. 1.657.156 (Tema 106).